Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735876-71.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDSON ROBERTO MESQUITA DE BARRO IMPETRANTE: GUILHERME DE SA PONTES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON ROBERTO MESQUITA DE BARRO, contra ato coator imputado ao Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF. Narra o impetrante, em suma, que o paciente foi condenado, em sessão plenária do Júri, à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Diz que manifestou o interesse em recorrer perante o Juízo do Júri, tendo informado ao secretário de audiências quando do término do plenário, que as razões seriam apresentadas perante o Juízo "ad quem", nos termos do §4o do art. 600 do CPP. Contudo, a autoridade apontada coatora, após a certificação do transcurso do prazo de apresentação das razões pela defesa, determinou a intimação do paciente para, no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo patrono, cientificando-o de que, caso não o faça, os autos seriam encaminhados para a Defensoria Pública, independentemente de nova conclusão do feito (Num. 30567149). Sustenta o impetrante a inexistência de qualquer motivo que lhe impeça de apresentar as razões perante a instância recursal, tampouco para que seja destituído do patrocínio do paciente, de maneira que deve ser concedida a ordem, inclusive liminarmente, para reconhecer seu direito a continuar atuando em favor do seu cliente, bem como para arrazoar na instância superior. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que somente tem cabimento quando for possível vislumbrar, em sede cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. No caso dos autos, à vista de um exame preliminar, verifico a plausibilidade dos argumentos aventados pelo impetrante. A propósito, confira-se o teor do ato apontado coator (Num 107745933, dos autos principais): Devidamente intimada para apresentar as razões de apelação, a Defesa do acusado EDSON se manteve inerte, ID 107586762. Nesse sentido, intime-se o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo patrono, cientificando-o de que, caso não o faça, os autos serão encaminhados para a Defensoria Pública, independentemente de nova conclusão do feito. p. O impetrante alega que, por ocasião da interposição do apelo, comunicou ao Secretário de audiência que apresentaria as razões perante a instância recursal, na forma do art. 600, §4o, do CPP. Da leitura da ata da sessão plenária, não se verifica tal informação (Num 106612773, dos autos principais). Após, o impetrante reiterou a sua intenção, ao Num. 107757349, dos autos principais, sobrevindo o referido despacho do Juízo. Contudo, ainda que não conste da ata da sessão plenária de julgamento que o impetrante postulou a apresentação das razões perante a instância recursal, o fato é que, interposta a apelação pela defesa, ainda que as razões não sejam apresentadas, devem os autos ser encaminhados à segunda instância, sendo devolvida à análise de toda a matéria, nos termos do art. 601 do CPP. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não se afigura adequada a destituição do impetrante do patrocínio do paciente, caso subsista o seu interesse na representação, tampouco o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública. Eventual regularidade da interposição do recurso e das respectivas razões deve ser examinada pela instância recursal. Nesses termos, DEFIRO o pedido liminar, para autorizar a permanência do impetrante na defesa técnica do paciente, caso seja esse o seu interesse, assim como determinar o encaminhamento dos autos principais à instância recursal, a quem caberá exercer eventual juízo de admissibilidade recursal. Comunique-se à d. Autoridade Coatora, solicitando-se as respectivas informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator